Tribunal: STF
Processo: SL 1896
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Senador Canedo/GO com o objetivo de sustar os efeitos da decisão proferida pela Terceira Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5967910-94.2025.8.09.0174. A decisão impugnada manteve integralmente tutela de urgência deferida em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, na qual se determinou a suspensão do concurso público municipal (Edital nº 01/2025) e a adequação do edital para inclusão de reserva mínima de 30% das vagas destinadas a candidatos(as) pretos(as), pardos(as), indígenas e quilombolas, em consonância com a Lei Federal nº 15.142/2025.
O Município sustenta que a decisão do TJGO acarreta grave lesão à ordem pública administrativa, jurídica e federativa; viola a separação dos poderes; e impõe a adoção de política pública sem respaldo em lei municipal, o que configuraria usurpação da competência legislativa local. Argumenta ainda que as convenções internacionais e o Estatuto da Igualdade Racial não são autoaplicáveis para instituir cotas raciais sem lei específica do ente federado, que a aplicação do percentual de 30% previsto na Lei Federal 15.142/2025 extrapola seu âmbito de validade — restrito à administração federal — e que a intervenção judicial está em desconformidade com a interpretação firmada pelo Supremo na ADC 41. Assinala haver risco de grave lesão ao funcionamento administrativo, à segurança, à saúde e à economia públicas caso seja mantida a ordem de adequação imediata do edital municipal, inclusive diante de decisão do juízo de origem que impôs multa diária e prazo exíguo para readequação.
A Defensoria Pública do Estado de  Goiás, por sua vez, apresentou manifestação contrária ao pedido de contracautela, defendendo a manutenção da decisão do TJGO. Sustenta que a Ação Civil Pública é via adequada para controle de omissões administrativas concretas que impactam direitos fundamentais coletivos; que os tratados internacionais de direitos humanos, o Estatuto da Igualdade Racial, e a força normativa da Constituição impõem ao Estado o dever positivo de adotar medidas concretas de promoção da igualdade racial; e que o Município não pode invocar autonomia federativa para justificar inércia administrativa violadora de direitos fundamentais.
Argumenta que a decisão do TJGO não aplica automaticamente a Lei Federal nº 15.142/2025 ao Município, mas utiliza o diploma federal como parâmetro objetivo e razoável para suprir lacuna normativa local em coerência com a Constituição, com tratados internacionais e com precedentes do STF, especialmente ADPF 186, ADC 41, além de decisões sobre controle de omissões e proteção insuficiente de direitos fundamentais. As contrarrazões destacam que não há lesão à ordem pública, mas, ao contrário, a decisão atacada promove a ordem constitucional, impedindo a consolidação de concurso público incompatível com a igualdade material. A Defensoria também invoca diretrizes recentemente fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 973, nas quais se reconheceu a existência de falhas estruturais no enfrentamento do racismo no país e a necessidade de aperfeiçoamento e ampliação de políticas afirmativas.
Ao final, requer o indeferimento da suspensão de liminar, alegando ausência dos requisitos do art. 4º, §7º, da Lei nº 8.437/1992 e destacando que o pedido municipal representa tentativa de rediscutir o mérito da demanda originária, o que é incompatível com a via estreita da contracautela.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 12):
“Suspensão de Liminar. Concurso Público. Suspensão de edital que não previu a reserva de vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Pretensão de ampla análise de mérito não permitida na via suspensiva. Precedente. Parecer por que o pedido de suspensão seja indeferido.” 
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No caso em exame, o requerente impugna decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu o Edital nº 01/2025 do concurso público municipal de Senador Canedo, em razão da ausência de reserva de 30% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. A Corte de origem entendeu que a continuidade do certame sem a observância da política de cotas geraria situação de difícil reversão, comprometendo tanto a utilidade de eventual decisão final quanto o interesse público envolvido.	
Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio da via suspensiva, entendo que a decisão impugnada não destoa da orientação jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, ao julgar a ADC 41, esta Corte reconheceu a plena constitucionalidade da adoção de cotas raciais em concursos públicos. Na mesma linha, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, ao apreciar a SL 1.762 (DJe de 11.09.2024), registrou que "a reserva de vagas: (i) é um instrumento relevante para o combate ao racismo estrutural presente na sociedade brasileira, já que promove a redistribuição de riquezas e de poder, em uma perspectiva de justiça distributiva; (ii) atua em uma perspectiva de igualdade como reconhecimento, reforçando a autoestima da população negra, combatendo estereótipos raciais e aumentando a diversidade e pluralismo no serviço público; e (iii) contribui para que a demografia da população brasileira seja refletida de forma mais realista na Administração Pública".
Não obstante, o requerente busca, por meio da presente medida de contracautela, instaurar ampla rediscussão acerca do mérito da demanda originária, sem, contudo, trazer aos autos elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência de impacto concreto, atual e imediato sobre a ordem pública decorrente do cumprimento da decisão impugnada. A mera referência a dificuldades de natureza administrativa revela-se insuficiente para a satisfação do ônus probatório necessário à concessão da contracautela.
Diante da natureza excepcional do pedido de contracautela, é ônus inafastável do requerente comprovar, de forma inequívoca, a efetiva potencialidade lesiva da decisão que se pretende suspender — o que não se presume. Alegações genéricas e abstratas, desacompanhadas de provas concretas, são insuficientes para justificar a suspensão de decisão judicial que, supostamente, ameaça valores protegidos pela legislação de regência. Nesse sentido:
"Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de segurança. Cotas raciais. Concurso Público. 1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente pedido de suspensão de segurança, mantendo os efeitos de acórdão que autorizou a permanência de candidato que havia sido considerado inapto pela comissão examinadora para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais em concurso público para Promotor de Justiça Substituto, bem como a inclusão de sua pontuação no resultado do concurso. 2. A decisão impugnada se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que, sem a comprovação de fraude ou em casos de incerteza, a autodeclaração deve prevalecer (ADC 41, sob minha relatoria). A circunstância de o mesmo candidato ter sido reconhecido como negro em outros concursos realizados pela mesma banca não vincula formalmente a conclusão para o certame analisado, mas corrobora a validade de sua autodeclaração. 3. Não há comprovação objetiva do risco de grave lesão à economia pública. O agravante não demonstrou a existência de outras demandas com discussões similares ao presente caso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a decisão teria o potencial de estimular outras ações com o mesmo objeto. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (SS 5.662-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe de 17.05.2024)
Demais disso, a medida de contracautela não se presta à discussão de questões jurídicas ou à correção de suposta afronta a precedentes vinculantes do STF, mas apenas à proteção de bens públicos tutelados pela legislação de regência. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a medida suspensiva não substitui os instrumentos processuais próprios previstos na legislação para impugnação de decisões judiciais, sejam elas pela via ordinária ou extraordinária. Assim, o pedido de suspensão não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, para se promover o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada. Nesse sentido: STP 914-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 11.05.2023; STP 791, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 23.09.2021; e STP 157, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17.03.2020.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente